Tribunal: TJSP
Processo: 2001757-58.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Monitória. Decisão que indeferiu à parte ré, ora agravante, a gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada (Súmula 481, C. STJ). Não evidenciada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. Não há presunção de hipossuficiência econômica em relação à

Ementa:
Embargos de declaração. Monitória. Decisão que indeferiu à parte ré, ora agravante, a gratuidade de justiça. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada (Súmula 481, C. STJ). Não evidenciada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. Não há presunção de hipossuficiência econômica em relação à pessoa jurídica, mesmo que sem fim lucrativo. Diferimento das custas indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pelo agravante. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso que não se presta ao reexame da causa. Inconformismo de caráter infringente. Requisitos do art. 1022, do NCPC, não preenchidos. Desnecessidade de prequestionamento.
Embargos rejeitados.